Tribunal: TJBA
Processo: 0560690-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560690-61.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Tigre Sa Tubos e Conexões Advogado(s): MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN, THIAGO CARVALHO BORGES APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSCURIDADE NA PARTE DISPOSITIVA. ESCLARECIMENTO QUANTO AOS EFEITOS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança vindicada, sob alegação de obscuridade na parte dispositiva, em razão da utilização da expressão “suspendendo a exigibilidade”, em sentido diverso daquele previsto na legislação tributária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade na parte dispositiva, a justificar o acolhimento dos aclaratórios para esclarecimento quanto aos efeitos da concessão da segurança. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos da legislação processual. 4. Considera-se obscura a decisão que não apresenta clareza suficiente, dificultando a correta compreensão do julgado. 5. No caso, ao utilizar a expressão “suspensão da exigibilidade” em matéria tributária, o acórdão gerou dúvida quanto ao alcance da decisão. 6. A concessão da segurança, na hipótese, impede a autoridade coatora de realizar ato de lançamento ou de cobrança da taxa instituída pela Lei nº 13.462/2015 em face da impetrante/embargante, sendo necessário o esclarecimento para afastar ambiguidade. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0560690-61.2016.8.05.0001, em que figuram como Embargante Tigre Sa Tubos e Conexões e como Embargado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, acolhê-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator